Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009545-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIAN MARCIEL OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 569.808.501-30 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – JUSTIFICATIVA PORTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:

Enunciado 28 -
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que dias antes da audiência conseguiu acessar o
link
, ocorre que por motivos de força maior, infelizmente no dia designado para a realização da audiência não logrou exito em participar, desta forma, o mais breve possível informou nos autos que não estava sendo possível realizar acesso ao aplicativo “Microsoft Teams”.

Argumentou que não há que se prevalecer a condenação em custas processuais tendo em vista não obter condições financeiras, sendo beneficiária da justiça gratuita.

Requereu o provimento do recurso a fim que seja afastada a condenação em custas e, alternativamente, a nulidade da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, com a redesignação da audiência de conciliação.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I -DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que a magistrada
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para afastar a condenação em custas e, alternativamente, a nulidade da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, com a redesignação da audiência de conciliação.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

Houve uma primeira designação de audiência de conciliação para o dia 25.05.2020, às 12h55min., oportunidade em que a parte informou nos autos a impossibilidade de acesso ao aplicativo, havendo nova designação para a data de 09.11.2020, às 13h25min.

Conforme Termo de Audiência juntado no Id. 80810027, a parte promovente não compareceu na audiência de conciliação no dia 09.11.2020, juntando manifestação somente no dia 16.11.2020 informando que “não conseguiu lograr êxito em acessar o link para participar da sala de audiência virtual, derradeiro de motivos de força maior...”.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, a parte promovente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a alegação de dificuldade de conexão, já que apresentou apenas
prints
sem data e hora.

Além disso, muito embora na intimação Id. 80810018 informe contatos da Secretaria (telefone, WhatsApp e e-mail), a parte promovente também não comprovou qualquer tentativa de contato para solucionar o problema.

A despeito disso, o magistrado
a quo
muito bem analisou na sentença, adotando-se os fundamentos como razão de decidir:

Conforme termo de audiência (id. 43089885), depreende-se que
a parte requerente novamente deixou de comparecer à audiência
de tentativa de conciliação, apesar de devidamente intimada.

Compulsando os autos, verifica-se que
é o segundo ato frustrado pela ausência da parte autora
, cuja audiência anterior (id. 32582364) foi redesignada ante a alegação de problemas técnicos (id. 32572560).

Ademais, em sua última justificativa (id. 43597384)
a parte autora não trouxe qualquer documento que corrobore
a dificuldade de conexão, apresentando apenas imagens genéricas (sem data e hora),
tampouco entrou em contato com a Secretaria deste Juizado
para solicitar auxílio imediato e participar do ato, conforme orientações prestadas para contato direto nos casos de audiência por vídeo conferência (id. 38771844).

Assim sendo,
REJEITO a justificativa apresentada no id. 43597384
. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito.

A despeito da nova modalidade de realização de audiência, nos casos em que há comprovação de problemas técnicos, esta magistrada costuma entender pela anulação da sentença com a baixa dos autos para a designação de nova audiência de conciliação.

Todavia, vejo que no presente caso não houve comprovação da ocorrência dos problemas técnicos alegados e, nem mesmo, de qualquer tentativa de contato para solucionar o impasse, tendo o promovente apresentado justificativa genérica nos autos somente 07 (sete) dias após a data da audiência e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo.

Quanto a condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021